Tribunal: TJDFT
Processo: 0730930-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO DO CNJ. TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença individual de ação coletiva. A decisão agravada rejeitou impugnação apresentada pelo executado e determinou a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se constitui anatocismo a incidência da taxa Selic sobre valor consolidado anterior (principal corrigido acrescido de juros moratórios); (ii) saber se a Resolução CNJ no 303/2019 viola princípios da legalidade e separação dos poderes; e (iii) saber se deve ser sobrestado o pagamento de requisitórios em razão do Tema 1.349/STF; (iv) averiguar a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, concernente à incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir de julho/2009, nas condenações da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF.
4. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a incidência única da taxa Selic nas condenações envolvendo a Fazenda Pública a partir de dezembro/2021, contemplando atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
5. A incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado anterior (principal corrigido acrescido de juros) não configura anatocismo. O novo índice possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável por alteração legislativa superveniente, inexistindo cumulação de índices.
6. A Resolução CNJ no 303/2019 regulamenta legitimamente a matéria, gozando de presunção de constitucionalidade até eventual declaração de inconstitucionalidade. O cumprimento dos atos normativos administrativos editados pelo CNJ constitui dever institucional dos tribunais. 6.1. Jurisprudência desta Corte: “(...) 10. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 11. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 12. A despeito do ajuizamento da ADI 7.435/RS - na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ no 482, de 19/12/2022 - e do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349 do STF, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria. 13. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (0750184-10.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 23/05/2025.).
7. Inexiste decisão do STF determinando suspensão de processos relacionados ao Tema 1.349, não prosperando pedido de sobrestamento do pagamento de requisitórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A taxa Selic, instituída pela Emenda Constitucional no 113/2021, incide sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, sem configurar anatocismo. 2. A aplicação da taxa Selic possui caráter prospectivo, sucedendo critério anteriormente aplicável por inovação constitucional. 3. A Resolução CNJ no 303/2019 goza de presunção de constitucionalidade, devendo ser aplicada até eventual declaração de inconstitucionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o da EC no 113/2021; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, Tema 1.170/STF; STJ, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS, Tema 905/STJ; TJDFT, 0750184-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/3/2024.